Tribunal: TJDFT
Processo: 0740986-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0740986-46.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JOAO MARIA FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JOÃO MARIA FREITAS (ID 64484517), na qual formulou pedido de revisão da sua condenação de revisão criminal do processo condenatório n.o 5039050-70.2021.82.4000, proveniente do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 64505691). A Defensoria Pública (ID 64803694) em consulta ao SEEU, bem como pelo teor das razões apresentadas, verificou que se trata de feito originário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Registrou que não encontrou processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal, de modo que constatou a incompetência do TJDFT para apreciação do pedido. Requereu o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para o regular processamento do feito, com o intuito de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido revisional se refere à condenação oriunda do Estado de Santa Catarina/SC. DIANTE DO EXPOSTO, em face da incompetência para o julgamento da ação revisional por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Contudo, em homenagem ao direito de petição e pelo fato de tratar-se de réu preso, o qual cumpre pena na Unidade Prisional de Jaraguá do Sul/SC, encaminhem-se cópias de todo este pedido ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a fim de que tome as providências que entender cabíveis em relação ao presente pedido de revisão criminal. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator